Tribunal: STF
Processo: RE 177308
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-22
Data de publicação: 1998-04-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se dá provimento,  para tornar
insubsistente a decisão que não admitiu os embargos de divergência,
que se têm por prejudicados, determinando-se a devolução dos autos à
 Segunda Turma,  para julgamento dos embargos de declaração opostos
pela Fazenda Nacional ao acórdão proferido no Recurso Extraordinário